Tribunal: TJDFT
Processo: 0722915-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0722915-64.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: BANCO DO BRASIL SA Agravados: S3TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TIAGO DE SOUZA SILVA, RICARDO WAGNER MATOS DE SOUSA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão exarada pelo d. Juiz de Direito da 10a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de Cumprimento de Sentença no 0730081-23.2017.8.07.0001 requerido em desfavor de S3TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME e OUTROS, indeferiu o pedido de bloqueio de cartões de créditos que os executados Tiago de Souza Silva e Ricardo Wagner Matos de Sousa possuam junto a instituições financeiras. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, nos termos dos artigos 139, inciso IV, e 773, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao juiz determinar todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo executivo. Alega que, esgotados os meios ordinários de satisfação do crédito, devem ser adotadas medidas que possam compelir a parte executada a cumprir a obrigação, dentre elas o bloqueio dos cartões de crédito, não havendo que se falar em desproporcionalidade, visto que a “Lei Processual previu medidas atípicas para que pudesse o Exequente obter o pagamento do débito e incentivar o Executado ao pagamento da dívida, especialmente em caso onde possa existir a ocultação de bens”. Defende que tais medidas executivas não violam preceitos constitucionais dos devedores, eis que “não se trata de limitar deliberadamente o direito de personalidade, mas sim de desincentivar a inadimplência e satisfação do crédito objeto da demanda originária”, bem como acrescenta que, não obstante intensa busca, não logrou êxito em localizar bens dos devedores passíveis de penhora, razão pela qual se faz necessária uma atuação do Juiz para “ trazer os devedores, ora Agravados, aos autos e incentivá-los ao pagamento da dívida”. Com tais argumentos, postula o agravante a concessão de efeito ativo ao recurso para que seja deferido o bloqueio dos cartões de crédito e débito dos agravados Tiago de Souza Silva e Ricardo Wagner Matos de Sousa, até que haja a satisfação integral do débito objeto do cumprimento de sentença. No mérito, requer a reforma do r. decisum, para que seja confirmada a tutela requerida em caráter antecipado. Comprovante do recolhimento do preparo juntado no ID 37187739. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300[2] e art. 995, parágrafo único[3], ambos do CPC), de sorte que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. A decisão agravada foi proferida, nos seguintes termos: Cuida-se de cumprimento de sentença em que o credor requereu o bloqueio dos cartões de crédito que os executados possuam junto a instituições financeiras. Fundamenta o pedido no art. 139, IV do CPC. É o breve relatório. Decido. O art. 139, IV do CPC dispõe que "O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Nada obstante essa disposição legal autorize a adoção de medidas atípicas de coerção da parte devedora nas execuções por quantia certa, a sua incidência no caso concreto deverá se harmonizar com o art. 8o do mesmo diploma legal, o qual reza que "Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência". No caso em tela, todas as consultas aos sistemas à disposição deste juízo foram realizadas, mas não foram encontrados bens penhoráveis. Não há, por outro lado, indícios de que haja má fé dos executados em ocultar patrimônio para o pagamento da dívida, tendo em vista que foram citados por edital e não há segurança de que tenham conhecimento efetivo da existência desta ação. Ademais, sequer foi comprovado pela exequente que os executados efetuam gastos demasiados com veículos e cartões de crédito. Assim, a adoção das medidas requeridas extrapolaria a esfera patrimonial da parte devedora, bem como interferiria diretamente no seu direito constitucional de ir e vir, o que se mostra, no caso particular, uma violação indevida aos direitos e garantias fundamentais assegurados na Constituição Federal e que não traria, em princípio, nenhum resultado para a satisfação da obrigação. Ante o exposto, não há como se considerar que o bloqueio dos cartões de crédito seja razoável ou proporcional à quitação do débito, pelo que indefiro o pedido. Intime-se o credor para que indique bens passíveis de constrição no prazo de 05 dias. Não havendo manifestação, envie o processo ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID. 32011740. (consulta ao processo originário). Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da possibilidade de se determinar medidas coercitivas atípicas com a finalidade de incentivar a parte executada a solver o débito. Os autos de origem se referem à cumprimento de sentença em ação monitória ajuizada pelo agravante ( Banco do Brasil S/A) em face dos agravados ( S3tur Viagens E Turismo Ltda, Tiago De Souza Silva e Ricardo Wagner Matos De Sousa), na qual se almeja a satisfação de crédito no valor de R$ 502.787,77 (quinhentos e dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos), referente ao não pagamento das parcelas do Termo de Adesão ao Regulamento de cartão de Crédito BNDES celebrado pela primeira agravada e constando os dois últimos executados como fiadores (consulta ao PJe no 0730081-23.2017.8.07.0001). Em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, vislumbra-se a ausência dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do disposto no inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil, ao magistrado incumbe “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, a fim de assegurar o efetivo cumprimento de ordens judiciais, inclusive as que vise alcançar a efetividade do cumprimento de sentença por quantia certa. Ocorre que o poder coercitivo concedido ao d. Magistrado pelo dispositivo legal antes mencionado deve ser interpretado de forma sistemática, em conjunto com a norma inserta no art. 8o desse mesmo diploma legal, a qual preceitua que “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. Com efeito, a imposição das medidas coercitivas atípicas é excepcional, de sorte que, além de concretamente fundamentada pelo d. Juiz, somente poderão ser aplicadas depois de esgotados os outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio para a satisfação do crédito e após demonstrado existir sérios indícios de que o devedor está se utilizando de subterfúgios para frustrar o pagamento da dívida. In casu, consoante bem destacado pelo d. julgador singular na decisão vergastada, se, por um lado não foram encontrados bens penhoráveis, de outro, não há indícios de má-fé dos executados em ocultar patrimônio, pois foram citados por edital, de modo que não se pode afirmar que tenham conhecimento efetivo da existência da ação monitória que constituiu o título executivo judicial. A outro giro, não se pode perder de vista que o dever de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor, sendo certo que, como bem restou consignado na decisão agravada, “sequer foi comprovado pela exequente que os executados efetuam gastos demasiados com veículos e cartões de crédito”. Em verdade, o bloqueio pretendido pelo agravante apenas teria o condão de punir os agravados, sujeitando-os a situação constrangedora, o que não é adequado ao fim almejado, no caso, o pagamento da dívida. Sobre o tema, assim já decidiu esta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139 CPC. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTES. CABIMENTO. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DIREITO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece que o Juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV do CPC. 2.No caso dos autos, o agravante tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas, sendo necessária a suspensão de CNH e apreensão de passaporte dos devedores. 3. Incabível o bloqueio dos cartões de crédito, pois atingiria direito de terceiro uma vez que as instituições financeiras que administram os cartões de crédito têm lucro com o uso do cartão. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1370073, 07220819520218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. BLOQUEIO OU CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. I - A adoção das medidas executivas atípicas, só é possível: a) após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida; b) a medida seja necessária, lógica e proporcional; c) mediante a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável; d) a decisão deve ser fundamentada e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em razão da ineficácia dos meios executivos típicos. II - O bloqueio ou cancelamento de cartão de crédito não se apresenta, no caso concreto, como medida lógica e necessária ao cumprimento de obrigação de pagar, caracterizando-se mais como uma sanção. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1243312, 07231971020198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Por derradeiro, insta destacar que a 2a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1955539 / SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento de que “é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. (Tema Repetitivo 1.137). Logo, em juízo de cognição sumária, entende-se que a medida coercitiva de bloqueio dos cartões de crédito dos executados se revela inadequada e desproporcional, e, ainda que fosse determinada, não auxiliaria no procedimento de coibir a inadimplência dos agravados. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo (antecipação dos efeitos da tutela) ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 13 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [3] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.